Tribunal: TJDFT
Processo: 0739415-13.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
v\:* {behavior:url(#default#VML);}
o\:* {behavior:url(#default#VML);}
w\:* {behavior:url(#default#VML);}
.shape {behavior:url(#default#VML);}

st1\:*{behavior:url(#ieooui) }

/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabela normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. CRACK. QUANTIDADE INEXPRESSIVA. ART. 42 DA LEI 11.343/2006. CIRCUNSTÂNCIA ÚNICA. CONSIDERADA APENAS A NATUREZA DA DROGA. AFASTA VALORAÇÃO NEGATIVA. PENA-BASE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O artigo 42, da Lei n. 11.343/06, constitui uma única circunstância a ser considerada na fixação da pena-base, não sendo possível, portanto, a separação dos vetores “natureza e quantidade” da droga.

2. A utilização do percentual de 1/10 (um décimo), na primeira fase da dosimetria da pena do crime de tráfico de drogas, vai em sentido oposto àquele previsto no artigo 42, da Lei de Drogas, em que o legislador estabelece que se deve conferir preponderância, ou seja, maior peso ou importância, justamente por resultar em menor quantidade de pena em relação ao critério de 1/8 (um oitavo), majoritariamente aplicado pela jurisprudência.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido.